Tribunal: TJDFT
Processo: 0745504-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2012.01.1.199437-9. CONSTRUTORA. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. EMPREENDIMENTO TOP LIFE. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ENTREGA. ATRASO. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. HABITE-SE.
1. Na ACP no 2012.01.1.199437-9 foi reconhecida a obrigação de a construtora ré indenizar os compradores das unidades imobiliárias dos empreendimentos denominados Top Life e Green Towers por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega das obras. Não foi estipulado o termo final da indenização. O juízo da liquidação da ação coletiva, contudo, reconheceu a expedição do habite-se como marco final.
2. Em ações indenizatórias decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, o valor a ser indenizado abrange todo o período em que o comprador deixou de usufruir os bens por culpa exclusiva da construtora e incorporadora, após o prazo de tolerância previsto contratualmente. Por isso, o termo inicial é o primeiro dia após o fim do prazo estipulado para a entrega do imóvel.
3. Quando se discute o marco final da indenização por atraso na entrega de imóvel adquirido na planta com base no binômio “carta de habite-se” e “entrega das chaves”, se as chaves são entregues após o habite-se, que é o padrão, o termo final é a entrega das chaves e não a expedição da carta de habite-se.
4. A entrega das chaves sem a “carta de habite-se” não permite aquilo que ela tem por finalidade: autorizar a habitação no imóvel. Sem a “carta de habite-se”, ainda que o comprador tenha as chaves, não há interrupção da obrigação indenizatória porque o comprador não pode usufruir do bem de forma plena.
5. Quando a possibilidade de utilização plena do imóvel se der a partir da expedição da carta de habite-se, esse deve ser o marco temporal final do pagamento dos lucros cessantes.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.